Tribunal: TJSP
Processo: 0003834-64.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução – Pedido de detração – Possibilidade – Existência de lapso temporal para abatimento da execução – Recurso parcialmente acolhido.
Detração do período de medida cautelar em que houve permanência obrigatória em domicílio – Possibilidade – Desnecessidade de monitoração eletrônica – Soma das horas de recolhimento para conversão em dias – Recurso parcialmente provido.